Tribunal: TJDFT
Processo: 0703265-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Civil. Processual civil. Recurso. Não conhecimento. Agravo interno.

1.. Caracteriza-se como inovação recursal as alegações que não foram objeto de discussão no curso do processo e outras que foram apresentadas em embargos de declaração, justificando-se o não conhecimento do recurso de apelação.

2.. Agravo desprovido.